Tribunal: STF
Processo: SL 1580
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Ação indenizatória. Desapropriação indireta. Submissão ao regime constitucional de precatórios. Temática acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material. Inadmissibilidade de manejo da via suspensiva em face decisão transitada em julgado. Imprescindibilidade, para conhecimento do incidente de contracautela, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja admissível. Inviabilidade, no caso, do RE e, em consequência, incognoscibilidade desta suspensão. Utilização da presente via como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se suspensão de liminar, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Goiatuba/GO, com objetivo de sustar os efeitos de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento nº 5327122-25.2022.8.09.0067, por meio do qual mantida a determinação de sequestro online de valores (R$ 4.792.902,79 – quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos) nas contas do ente municipal.



    2. Consta dos autos que foi ajuizada, pelos ora interessados, ação indenizatória em face do Município de Goiatuba/GO em razão da construção de via pública asfaltada, pela municipalidade, em uma área de 9.927,19m² de sua propriedade, sem que se procedesse a efetiva desapropriação por necessidade ou utilidade pública.



    O Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Goiatuba/GO, em 22.10.2015, ao apreciar a pretensão deduzida pelos autores da ação indenizatória, julgou procedente os pedidos, para condenar o Município de Goiatuba ao pagamento de indenização no valor de R$ 992.720,00 (novecentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte reais), devendo incidir juros moratórios à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, isto é, do exercício seguinte à data da sentença, juros compensatórios desde o momento da perda efetiva da posse até a data do pagamento da indenização calculados a 12% ao ano, e correção monetária, como termo inicial a data do laudo de avaliação dos imóveis, e será calculado de acordo com índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 12.6.2018, ao apreciar a remessa necessária e a apelação interposta pelos autores da ação indenizatória, ora interessados, confirmou a sentença de primeiro grau, no entanto, deu provimento ao apelo manejado, para majorar os honorários sucumbenciais (eDOC. 7, fls. 126-131). Assentado, expressamente, no acórdão que tal condenação não se submetia ao regime constitucional de precatórios, porquanto a envolver indenização por desapropriação indireta. Em face de referido ato decisório, não foi deduzido recurso, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 04.9.2018 (eDOC. 7, fl. 137).



    Iniciada a execução, o Juízo de primeiro grau homologou (eDOC. 8, fl. 413), em 04.7.2021, os cálculos apresentados pela Central Única de Contadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – débito total de R$ 4.792.902,79 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos) – e determinou, na sequência, em 21.01.2022, a intimação do executado, o Município de Goiatuba/GO, para que, em 30 (trinta) dias, promovesse o pagamento, sob pena de sequestro (eDOC. 8, fl. 433). 



    Certificada (eDOC. 8, fl. 438), em 21.3.2022, a ausência de manifestação do executado (Município de Goiatuba/GO) e requerida a penhora online pelos exequentes, ora interessados, o Juízo de primeiro grau determinou a promoção de sequestro online, via SISBAJUD, da quantia devida pelo executado (MUNICÍPIO DE GOIATUBA, com CNPJ nº 60.701.190/0001-04) à parte promovente, no importe de R$ 4.792.902,79 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos).



    Inconformado, o Município de Goiatuba/GO interpôs agravo de instrumento (eDOC. 3, fls. 2-30) em face do ato decisório que determinou o sequestro de verbas em suas contas bancárias. Ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Desembargador Relator deferiu medida liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso (eDOC. 8, fls. 452-454).



    No entanto, ao analisar o mérito recursal, o órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve, em consequência, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (eDOC. 8, fls. 472-477). 



    3. Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.



    Afirma a ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista o elevador valor envolvido, sendo impossível o depósito de referida quantia sem comprometer a continuidade na prestação de serviços públicos de caráter essencial, acarretando, inclusive, a ausência de verba para pagamento da remuneração de seus servidores.



    Aduz que tanto a sentença quanto o acórdão, na fase de conhecimento, foram silentes acerca de qual seria a forma de pagamento, logo, por não estar preclusa a matéria, o Município aviou agravo de instrumento que não foi provido, determinando que o pagamento fosse feito mediante depósito.



    Sustenta que valor bloqueado mediante sequestro online é 111% maior do que a folha de pagamento e que a saúde, no mês de agosto, teve gasto 30% (trinta por cento) inferir ao valor devido aos particulares. 



    Assevera que a Constituição da República, em seu art. 100, determina, expressamente, que os débitos da Fazenda Pública se submetem ao regime de precatórios, sendo certo que, inexistente a fase administrativa da desapropriação, eis que se trata, na espécie, de desapropriação indireta, o valor da indenização, em sua integralidade, se encontra sob o manto do art. 100 da CF, razão pela qual decorre de sentença judicial e não por pagamento mediante depósito.



    Ademais, para corroborar a pretensão suspensiva, insiste que não havendo a suspensão, e feito o bloqueio, além do colapso nas contas, caso haja o saque, e seja reformada a decisão pelos tribunais superiores, jamais o Município conseguirá reaver o dinheiro.



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos, até o trânsito em julgado da decisão que, exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, entendeu inaplicável o regime de precatórios à indenização decorrente de desapropriação indireta.



    5. Determinada, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação da parte interessada e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República.



    6. As partes ora interessadas, regularmente intimadas, apresentaram petição (eDOC. 15), na qual alegaram (i) a existência de coisa julgada formal e material em seu favor e (ii) que a Constituição Federal assegura o direito à prévia e justa indenização, motivo pelo qual inaplicável o regime de precatórios. 



    7. O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido, consoante a seguinte ementa (eDOC. 13):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO INCONTROVERSO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NA ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de acórdão mediante o qual se mantém a ordem judicial de bloqueio de valores referentes à verba indenizatória incontroversa por desapropriação indireta, uma vez que envolve a aplicação e a interpretação do disposto nos arts. 5º, XXIV, 100, e 182, § 3º, da Constituição Federal. 



    2. Há risco de lesão à ordem pública, na acepção jurídico-constitucional, na ordem judicial de bloqueio de verbas públicas para a satisfação de débito decorrente de indenização por desapropriação indireta, tendo em vista a necessária submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    9. Assentadas tais premissas, passo à análise do pedido de contracautela deduzido na presente sede processual.



    10. Como devidamente explicitado no relatório, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar a apelação interposta pelos ora interessados e a remessa necessária, expressamente consignou que, por se tratar de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta, seria inaplicável o regime constitucional de precatórios. Eis, no ponto, os fundamentos do acórdão (eDOC. 7, fl. 129):



    “Por fim, saliento que, tratando-se de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta, o valor da condenação deve ser quitado diretamente, pois os artigos 5º, XXIV e 182, § 3º, da CRFB, excepcionam o regime especial de pagamentos da Fazenda Pública, não subsistindo, assim, qualquer violação ao art. 100 da Carta Magna.”



    Contra referido acórdão, segundo certidão constante dos autos (eDOC. 7, fl. 137), não foram manejados quaisquer recursos, motivo pelo atestado, em 04.8.2018, o trânsito em julgado e remetidos os autos para o Juízo de origem.



    Na sequência, com o retorno dos autos para origem, iniciada a fase de execução, tendo em vista a existência de divergência quanto aos cálculos apresentados pelas partes, o Juízo de primeiro grau (eDOC. 8, fl. 371) determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. Em 04.7.2021, o cálculo apresentado pela área técnica foi homologado e, na mesma oportunidade, ordenada a expedição de precatório (eDOC. 8, fl. 413). 



    Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora interessada, que, oportunamente apreciados, em 21.01.2022, restaram acolhidos, para tornar sem efeito, em parte, o ato decisório anterior, de modo a restabelecer o pagamento direto e, na mesma oportunidade, abriu prazo para promoção do débito, sob pena de sequestro (eDOC. 8, fls. 432-3). Trago à colação os fundamentos de referido decisum:



    “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos ao argumento de que a decisão proferida na mov. 106 incorreu em vício. 



    Instado a se manifestar acerca dos embargos, o Município de Goiatuba permaneceu inerte. 



    É o sucinto relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. De outra banda, os declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais, (STJ, 2ª Turma, ED no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). 



    Cumpre consignar, também, que diferentemente de outras espécies de recursos, como a apelação e o agravo, que podem ser manejados de forma livre, os embargos de declaração consistem em um recurso de fundamentação vinculada, o que significa dizer que só poderá ser empregado visando eliminar contradição, esclarecer obscuridade, integrar o decisório guerreado no caso de omissão ou corrigir erros materiais. 



    A decisão será obscura quando lhe falte clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta no decisum atacado. É contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. Por fim, será omissa no caso do juiz deixar de analisar ponto sobre o qual devia se pronunciar, constituindo flagrante denegação de justiça. 



    No caso em tela, o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. 



    No mérito, assiste razão ao embargante, porquanto restou determinado expressamente no acórdão proferido em sede recursal que o pagamento do débito deve ser feito diretamente pelo requerido, sem expedição de precatório, consoante se extrai do penúltimo parágrafo da fundamentação do voto acostado na mov. 48. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito os parágrafos segundo e terceiro da decisão de mov. 106. 



    Em consequência, determino a intimação do executado para, em 30 (trinta) dias, promover o pagamento do débito, sob pena de sequestro. 



    Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente com prazo de 10 dias.”



    Em 21.3.2022, certificado (eDOC. 8, fl. 438), nos autos de origem, a inexistência de qualquer manifestação da parte executada (Município de Goiatuba/GO). Ato contínuo, os exequentes requereram o sequestro de valores, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau competente (eDOC. 8, fl. 443).



    Vê-se, pois, a análise dos documentos colacionados aos autos permite a constatação de que, ao contrário do sustentado pelo ente municipal autor, desde a fase de conhecimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu que o pagamento da condenação imposta ao Município não deveria se submeter ao regime constitucional de precatórios, de modo que o adimplemento do débito seria realizado mediante pagamento direto. 



    Da mesma forma, mais uma vez, diversamente do que defendido pelo autor desta suspensão de liminar, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que reafirmou a não submissão, no caso, ao regime precatórios (eDOC. 8, fls. 432-3), também não foi manejado qualquer recurso pelo Município de Goiatuba, ora requerente. 



    Desse modo, não há dúvida de que a questão concernente à submissão dos débitos decorrentes da condenação imposta ao Município ao regime de precatórios já transitou em julgado, motivo pelo qual entendo que tal discussão acha-se acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material.



    11. Frente a esse quadro fático, entendo, a toda evidência, inadmissível a presente suspensão de liminar. Isso porque, como acentuado pelo Ministro Celso de Mello, o instrumento de contracautela precisamente por supor a existência de provimento mandamental ainda pendente de impugnação recursal, depende, para efetivar-se, da não-configuração do fenômeno da coisa julgada, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental (SS 940/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.5.1998). 



    Essa interpretação, em todo consentânea com proteção constitucional da coisa julgada e com a legislação processual, se extrai da literalidade do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 que limita temporalmente a eficácia da decisão suspensiva ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. 



    Assim, acobertado pelo manto da coisa julgada o ato decisório exarado na ação principal, se exaure os efeitos do decisum proferido em incidente de contracautela, a evidenciar a impossibilidade de manejo do instituto em hipóteses nas quais transitada em julgado a decisão que se pretende suspender. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade.”



    (SS 817-AgR/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.10.1995)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela.”



    (SS 4.382-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2011)



    12. Destaco, ainda, ponto de extrema relevância para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte. É preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.



    E deflui da análise, em juízo de estrita delibação, dos fundamentos deduzidos na petição inicial a inadmissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto. É que, como dito acima, a questão concernente à submissão ao regime de precatórios já transitou em julgado. 



    Assim, ante o inequívoco não cabimento de recurso extraordinário contra provimentos jurisdicionais transitados em julgado, a presente suspensão de liminar, da mesma forma, não deve ser conhecida. 



    13. De outro lado, a argumentação veiculada pelo ora autor revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º,caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2.Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.”



    (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    14. Em suma: a despeito da relevância do tema de fundo da presente suspensão de liminar, não verifico presentes os requisitos para seu conhecimento, tampouco para sua concessão nesta Suprema Corte.



    15. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente